Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723770-06.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SCF2 SERVICOS LTDA, NEY MARQUES MOREIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA, FLAVIO SILVA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROVA ESCRITA. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer momento do curso do processo (art. 99 do CPC). Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelos réus não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas do processo. 2. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo. 3. No caso, o autor se desincumbiu do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão, e a parte ré não trouxe aos autos elementos que pudessem sustentar sua alegação, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado. 4. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso I, e 803, ambos do CPC, sob o argumento de que a presente execução é nula, diante da ausência ade título extrajudicial; c) artigo 700 do CPC, asseverando que ação monitória exige que o autor tenha prova escrita que sustente seu direito de exigir a quantia devida, entretanto a parte recorrida não apresentou a memória de cálculo no momento da propositura da ação. Afirma que a tabela apresentada não permite identificar com clareza os índices de correção monetária aplicados, as taxas de juros incidentes, em os termos iniciais e finais desses encargos, ou seja, sem a devida explicação de como chegou ao valor final do débito cobrado. Defende que a inicial deveria ter sido considerada inepta, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. (ID 70281907). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 485, inciso I, 700, e 803, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese em exame, a ação monitória encontra lastro em Cédula de Crédito Bancário no 122.615.945 (ID 65231398) e o respectivo demonstrativo de débito (ID 65231404), assim como notas fiscais (IDs 65231399, 65231400, 65231401) e extrato de conta corrente (ID 65231405). É de se destacar que, o mero temor de circulação não é bastante para impor a juntada do título original, mormente ante a ausência de exigência legal nessa direção. Assim, os documentos colacionados à exordial atendem à exigência de prova escrita, sendo hábeis, portanto, a instruir a ação monitória, diante das peculiaridades dessa espécie de ação, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial. ... Portanto, há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a r. sentença recorrida ao declarar constituído o título executivo judicial. (ID 66988381). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. (ID 70281907). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023